Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0751787-60.2020.8.07.0000 Autor(es) Sandro Moretti Correia de Almeida Réu(s) Associação de Proprietários e Moradores de Fração da Chácara 20 – Bálsamo 20 Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Sandro Moretti Correia de Almeida em desfavor de Associação de Proprietários e Moradores de Fração da Chácara 20 – Bálsamo 20, visando a rescindir o acórdão n. 1065460, proferido pela c. 7a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta nos autos da ação de conhecimento n. 0006791-36.2016.8.07.0007, e transitado em julgado em 13/12/2018. A pretensão inicial foi rejeitada, nos termos do acórdão de Id 33230802. Em razão da sucumbência o autor foi condenado a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tendo sido unânime o julgamento, foi convertido em multa o depósito da caução efetuada pelo autor, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Conforme certificado no Id 34109346, o trânsito em julgado se deu no dia 1o/4/2022. Nesta sede, o advogado José Antonio Gonçalves de Carvalho requer seja desencadeada a fase de cumprimento de sentença para recebimento da verba honorária arbitrada no referido julgamento. Aponta devido o montante de R$ 881,50 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), conforme a planilha de cálculos trazida no Id 48084904 pp. 1-2. O exequente efetuou o recolhimento das custas (Id 48084903). É o relatório. Decido. O art. 516 do CPC dispõe que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; A Lei n. 11.697/2008, que disciplina “a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: Art. 8o. Compete ao Tribunal de Justiça: [...] VI – executar as decisões que proferir, nas causas de sua competência originária, podendo delegar aos juízes de primeiro grau a prática de atos não decisórios; Assim, proferido o pronunciamento judicial a ser executado em demanda de competência originária do Tribunal (ação rescisória) e estando devidamente formalizado o pedido, defiro a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Proceda a Secretaria às anotações pertinentes. Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido ao débito multa no percentual de 10% (dez por cento) e, também, honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Observe o executado o valor indicado na inicial de R$ 881,50 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), conforme planilha de cálculos trazida no Id 48084904 pp. 1-2. O devedor será considerado intimado por publicação desta decisão, conforme dispõe o art. 513, § 2o, I, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com acréscimo de multa e honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença. Dê-se ciência à parte executada de que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começará a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora